Tribunal: TJDFT
Processo: 0711258-95.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. INVIABILIDADE. ROMPIMENTO EVIDENCIADO PELA PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO. DISPENSA DE CONHECIMENTO ESPECIALIZADO. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO COMERCIAL DA VÍTIMA. JUSTIFICATIVA DO DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.

2. No tocante à qualificadora do rompimento de obstáculo, não se olvida que, para sua incidência no crime de furto, de regra, é indispensável a realização de exame de corpo de delito pela existência de vestígios, sendo somente admitidos outros meios de prova em casos em que a perícia técnica não puder ser realizada, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.

3. A natureza de determinados rompimentos, em face da obviedade de sua observação, como ocorreu na espécie, dispensa a confecção de prova técnica, pois se trata de arrombamento da porta que dava acesso ao interior do estabelecimento vítima, além de impedir o acesso à res furtiva, fato que se apresenta claro e notório a qualquer do povo e que, portanto, dispensa conhecimento especializado.

4. A perícia não é o único meio probatório para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, mormente quando se vê a vítima obrigada, logo após a subtração, a reparar a porta do seu estabelecimento que foi arrombada pelo réu, a fim de resguardar o seu patrimônio.

5. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando o seu convencimento.

6. Recurso conhecido e desprovido.